Tribunal: TJDFT
Processo: 0746403-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746403-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE SALARIAL. EREsp n.° 1.582.475/MG. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em cumprimento ao preceito constitucional, consoante art. 7o, caput e iniciso X, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. 2. Conforme disposto no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 3. No entanto, tal garantia não é absoluta admitindo a penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia sendo também admissível em casos em que o executado receber remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, conforme estipula o legislador no §2o do art. 833 do CPC. 4. Embora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, tenha alterado o posicionamento, admitindo a penhora salarial, desde que seja reservado percentual que assevere a dignidade do executado e de sua família. 4.1 E papel do Juiz priorizar a lei frente à entendimentos que distanciam parcial ou totalmente a aplicação da norma vigente. 4.2 Conforme o entendimento do STJ, se a parte não for capaz de demonstrar a evidência da desarmonia da norma deve se aplicar a exceção disposta no art. 833, §2o do Código de Processo Civil. 5. Mesmo aplicando um juízo de ponderação, é possível identificar que a constrição dos valores comprometeria a subsistência do devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a excepcional possibilidade de penhora do salário da recorrida. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 883, inciso IV, do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009